Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Loyanne Andryelle de Barros, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 112819754 do processo de referência) que, nos autos do processo de execução n. 0004876-19.2016.8.07.0017, movida por Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda. em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada nos seguintes termos: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA propôs ação de execução (duplicatas) em desfavor de LOYANNE ANDRYELLE DE BARROS, em 27/10/2016. O devedor foi citado via Edital para pagamento espontâneo no ID 34118258, fl. 91, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo, ID 34118258 - Pág. 5 – fl. 94. Curadoria Especial foi nomeada e não apresentou impugnação ao processo, ID 34118268, fl. 97. O processo foi suspenso por ausência de bens no ID 34118319 – fl. 128. Após a suspensão, foi deferida a penhora perante o SISBAJUD, a qual foi efetivada parcialmente, com bloqueio de R$ 209,35, conforme ID 63096330, fl. 142/143. Não foram encontrados veículos ou notícia de vínculo empregatício da executada, ID 65017074, fl. 145. A Curadoria Especial requereu que fosse o Banco para informar se o valor foi oriundo de conta corrente ou poupança (ID 65652040 – fl. 147). No ID 103868413, fl. 167, a Caixa informou que o valor foi bloqueado em conta poupança. Comparece a Curadoria Especial ID 106147339, fl. 175, requerendo o desbloqueio do valor penhorado, alegando serem ativos financeiros em conta poupança. Argumenta que tais valores estão protegidos pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil. O autor pugnou pela manutenção do bloqueio (ID 107260903 – fl. 178/179). Decido. Tenho o entendimento de que a lei deve ser interpretada de maneira racional, equilibrada e de acordo com a realidade fática que se apresenta. Há que se perquirir, assim, um meio termo, a fim de que se possa dar efetividade ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Inicialmente, observo que quem se insurge contra o bloqueio judicial de ativos financeiros em conta poupança é a Curadoria Especial. Como se vê dos autos, a devedora, após inadimplir, desde o ano de 2016, o pagamento de peças e serviços sem justo motivo alegado, não compareceu aos autos nem mesmo após a realização da penhora, não se dando ao trabalho de indicar qualquer outro meio de garantia ao credor e sequer demonstrou vontade de pagar o que deve formulando proposta de acordo. Dessa forma, fica o credor impedido de satisfazer uma parcela do seu crédito, há mais de 06 anos em mora. Ora, tal situação não se mostra razoável. Isso porque tenho para mim que parte do valor depositado em conta-poupança perde sua natureza alimentar, o que justifica a impenhorabilidade determinada por lei. Se o valor está depositado na poupança, não sendo consumido no mês do recebimento, ou sendo revertido para aplicação financeira, ou lhes sendo dada qualquer outra destinação, tal circunstância é indicativa da perda da sua natureza alimentar. É a mudança de destinação, caracterizada pelo depósito da verba em conta poupança, bem como a permanência do numerário sem utilização por prazo considerável que indica a perda da natureza alimentar dos rendimentos salariais É por isso que, na procura da racionalidade exigida pelo intérprete da lei, afasto a natureza alimentar da conta poupança do devedor para que seja satisfeita parcela do credor. E afastada aquela natureza, não se justifica a manutenção da impenhorabilidade na forma estabelecida pela lei sob aquela parte. O art. 854, do CPC, dispõe que “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitandose a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. A hipótese dos autos é uma daquelas a que me referi acima, em que o bloqueio de ativos financeiros depositados em conta poupança mostrou-se como o único meio viável para o cumprimento da obrigação inadimplida pelo executado. Liberar a penhora em favor da devedora e permitir a continuidade da execução no estado em que se encontra, seria uma afronta àquele dispositivo constitucional, na medida em que o credor não teria satisfeito o seu crédito, eternizando- se o processo, esperando que o devedor simplesmente resolva satisfazê-lo espontaneamente, não obstante ter ele capacidade para o pagamento de forma parcelada. Reafirmo que aceitar que valores consideráveis, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em conta-poupança, devam ser liberados pela Justiça é o mesmo que convalidar a decisão do mal pagador em manter-se inadimplente, porém agora com o aval do Juiz. Deve-se, pois, ser afastada a impenhorabilidade absoluta da conta poupança, a fim de que o credor possa ver satisfeito parcialmente o seu crédito. Ademais, importa observar que a executada citada por edital e após a penhora em sua conta não logrou comparecer a Juízo para informar sobre sua impenhorabilidade, do que se dessume a intenção de que o valor fosse utilizado para amortizar o valor do débito. Assim, REJEITO a impugnação apresentada pela Curadoria Especial e mantenho a penhora realizada. Preclusa esta decisão, defiro o levantamento da quantia de R$ 209,35, penhorada no ID 63096330, fl. 142/143, em benefício do exequente (GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA), o qual deverá ser transferido para conta bancária da advogada ADRIANA GAVAZZONI, no Banco do Brasil, agência 1522-9, conta corrente 25483-5, CPF 829.890.449-49, advogada com poderes para receber e dar quitação (ID 34118213 – fl. 16). Em razões recursais (Id 35679505), a agravante, representada pela Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, afirma, em apertada suma, a impenhorabilidade das quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos encontrada em conta poupança nos termos do art. 833, X, do CPC. Diz que a decisão hostilizada não se utilizou de nenhuma exceção legal à impenhorabilidade, mas criou uma exceção anômala que viabilizaria a penhora na hipótese de demora processual, o que não deve ser admitido, por ser absolutamente ilegal e inconstitucional. Alega que a impenhorabilidade relatada nos autos não comporta nenhuma exceção legal e sustenta que a duração razoável do processo não permite a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos, depositados em conta poupança, de modo que requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, sob pena de manifesta violação ao art. 833, X, do CPC. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que entende abonar sua tese. Afirma presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, porque há prova de que os valores penhorados nos autos com a permissão judicial, decorrem de valores depositados em conta poupança, e são inferiores a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, motivo pelo qual “deve haver liberação imediata dos valores bloqueados, sem necessidade de aguardar a preclusão da decisão que acolheu a impugnação à penhora” (Acórdão 1421906, 07236919820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Caso não se entenda pela liberação imediata dos valores, pede, então, que seja suspensa a decisão que deferiu a penhora dos valores e sua liberação ao exequente até o julgamento final do presente agravo. Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata liberação dos valores depositando-os na conta de origem, ou, subsidiariamente, a suspensão da penhora / transferência dos valores que são objeto do presente recurso ao agravado até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento; b) a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, X, do CPC; c) a intimação da parte agravada para querendo apresentar contrarrazões Não houve recolhimento de preparo. É o relatório do necessário. Decido. 1. Da dispensa do preparo recursal A Defensoria Pública do DF, representante da agravante neste processo, no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC c/c o art. 4o, XVI e § 5o, da LC n. 80/1994, goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Não fruísse desse favor legal, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada. Por essa razão, reconheço gozar da isenção legal e estar, portanto, dispensada da comprovação do preparo recursal. 2. Da concessão de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A propósito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao reconhecimento da impenhorabilidade da quantia encontrada em conta poupança de sua titularidade. Analisando o feito em referência, o i. juízo deferiu a pesquisa de bens da executada no BacenJud em 31/7/2018 (Id 34118292, p. 6 do processo de referência). Inicialmente, a consulta restou infrutífera, tendo sido consultados os sistemas RenaJud e e-RIDF, com resultados igualmente infrutíferos (Id 34118292, pp. 1-5 do processo de referência). A execução foi suspensa por um ano, conforme decisão de Id 34118319 do processo de referência. Esgotado o prazo de suspensão, o exequente/agravado requereu o bloqueio de valores via BacenJud, o que foi acatado pela decisão de Id 63096330 do processo de referência, tendo sido logrado êxito parcial no bloqueio de quantia em conta poupança em nome da devedora. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da agravante/executada, requereu a expedição de ofício à instituição financeira, para que informasse se a conta em que a quantia foi bloqueada seria conta corrente ou poupança (Id 65652040 do processo de referência), o que foi deferido ao Id 70336959 do processo de referência. Por meio do Ofício no. 37432/2020/RESIG, a Caixa Econômica Federal informou que o bloqueio do valor de R$ 209,35 via BacenJud foi efetivada em conta poupança titulada por Loyanne A de Barros (Id 103868413 do processo de referência). A Curadoria Especial, em nome da executada, impugnou a constrição judicial por meio da petição de Id 106147339 do processo de referência, que foi rejeitada pela decisão de Id 112819754 do processo de referência, objeto do presente recurso. Brevemente rememorados os fatos processuais, registro que não ignoro a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, para excluir, eventualmente, a penhora de quantia depositada em conta corrente e aplicada em fundos de investimento ou CDB, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinada à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, tem previsão no art. 833, X, do CPC. Incumbe ao executado, ora agravante, comprovar que é impenhorável o montante bloqueado pelo juízo a quo em sua conta bancária, consoante o art. 845, § 3o, I, do CPC. Na impugnação à penhora apresentada ao i. juízo a quo, a agravante alegou que se tratar de valor pertencente à conta poupança da sra. Loyanne, conforme ID 103868413 – Ofício (Ofício Caixa), sendo verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC. Registra-se não se tratar de crédito inserido nas hipóteses do §2o do art. 833 do CPC (Id 106147339 do processo de referência). Com efeito, o art. 798 do CPC preceitua que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A penhora de dinheiro é atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I e 837, do CPC. A proteção contra a penhora prevista no art. 833, X, do CPC é restrita à quantia depositada em caderneta de poupança. Concretamente, o valor bloqueado de R$ 209,35 é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e foi encontrado em conta poupança, de modo que gozam da proteção da impenhorabilidade conforme o art. 833, X, do CPC. Dessa maneira, a penhora de valor depositado em conta poupança inferior a 40 salários mínimos deve ser desconstituída, notadamente quando não há discussão sobre constantes movimentações, que pudessem indicar o uso desvirtuado da conta poupança como conta corrente. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca da impossibilidade de penhora de valores comprovadamente depositados em conta poupança: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. ATIVOS RECOLHIDOS EM CONTA POUPANÇA. LIMITE ACOBERTADO. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. INTANGIBILIDADE. ATIVOS. ENQUADRAMENTO NAS SALVAGUARDAS. IMPORTE ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INOCORRÊNCIA. (CPC/73, ART. 649, X; NCPC, ART. 833, X). PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETEÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. EFETIVAÇÃO. PERCENTUAL. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AFETAÇÃO. INVIABILIADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 3. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando a executada de servidora pública que aufere rendimentos mensais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 4. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 5. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade, emergindo que, não aferida essa equação material, inviável a penhora de parte do auferido pelo executado como forma de ser preservada sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 6. Comprovado pela parte executada que a conta na qual foram localizados os ativos penhorados se qualifica como conta poupança, o nela localizado somente pode ser penhorado no que trespassar o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme estipulado pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assegura intangibilidade absoluta ao recolhido em caderneta de poupança até aludido limite, não se afigurando apto a desnaturar a natureza da conta e ilidir a salvaguarda legal o fato de o poupador efetuar movimentações constantes nas reservas reunidas. 7. Coerente com a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, o legislador processual salvaguarda, também, as reservas recolhidas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, não se afigurando plausível, mediante interpretação lógica e sistemática, que essa proteção seja afastada em se tratando de reserva encontrada em conta poupança na qual são realizadas movimentações constantes, pois, agregada à origem do localizado, encerra reserva que conseguira preservar o correntista visando acautelar-se, usufruindo da salvaguarda estabelecida (CPC, art. 833, X). 8. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1375263, 07211985120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 11/10/2021) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE VERBAS EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp. 1.582.475/MG). 4. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até a quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravado e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1344176, 07076730220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021) – grifo nosso Por todos esses motivos, reconheço a probabilidade do direito alegado à impenhorabilidade da quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta poupança em nome da executada. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que uma vez demonstrado aquele, este se mostra presente. A executada foi citada por edital. A curadoria especial atua em substituição processual na defesa de seus interesses. Não se pode presumir consentimento da devedora com o bloqueio para pagamento parcial ao credor, apenas pelo não comparecimento pessoal após a constrição judicial realizada. O levantamento da quantia inferior a quarenta salários mínimos pelo agravante sem caução ou garantia será prejudicial à agravante, porque a privará de recurso depositado em caderneta de poupança, impenhorável. No entanto, antes do julgamento do recurso não se mostra possível determinar a liberação da quantia penhorada, porque a providência será satisfativa e, se houver movimentação pela executada, essa conduta esvaziará a medida judicial atacada e a discussão travada neste recurso. Suficiente a suspensão dos efeitos da decisão agravada para resguardar o interesse da agravante. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão recorrida, no que tange à penhora da quantia encontrada na conta poupança de titularidade da agravada, a fim de evitar o levantamento pelo credor até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora